Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. A observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
2. A hipossuficiência da requerente não foi devidamente esclarecida, uma vez que apresentou apenas alegações sem a devida comprovação. Além disso, a parte quedou-se inerte ao ser intimada para comprovar a situação econômica.
3. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
4. Negou-se provimento ao recurso.